Tribunal: TJES
Processo: 0005080-97.2015.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005080-97.2015.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUIS CARLOS HENRIQUE
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005080-97.2015.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUIS CARLOS HENRIQUE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco, que absolveu o acusado Luiz Carlos Henrique das imputações de tentativa de homicídio qualificado contra as vítimas Vanusa Miranda e Selvia Maria Reinoso Iglesias, conforme os artigos 121, § 2º, incisos IV e VI, e artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à primeira vítima, e artigos 121, § 2º, incisos IV e V, combinado com artigo 14, inciso II, do Código Penal, em relação à segunda vítima. O Ministério Público alega que a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos e pleiteia a submissão do réu a novo julgamento. A defesa requer o improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) analisar se a decisão do Tribunal do Júri, que absolveu o réu mesmo após reconhecer a materialidade e autoria do delito, é manifestamente contrária às provas dos autos; e
(ii) verificar se, diante da soberania dos veredictos do Júri, é possível a anulação do julgamento com base no fundamento de clemência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, consagrado pela Constituição Federal, assegura aos jurados a liberdade de decidir pela absolvição do acusado, ainda que reconheçam a materialidade e autoria do delito, inclusive por clemência.

O artigo 483 do Código de Processo Penal determina a formulação de quesito genérico de absolvição, sendo lícito ao Conselho de Sentença acolher a tese de clemência, independentemente da existência de justificativa técnica apresentada pela defesa.

Com efeito, é facultado aos jurados, mesmo após reconhecerem a materialidade e a autoria do delito, decidirem por absolver o acusado, independentemente de qualquer tese sustentada pela defesa, inclusive, sendo possível absolver o agente como ato de pura clemência, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da soberania dos veredictos assegura aos jurados a possibilidade de absolvição por clemência, independentemente da tese defensiva apresentada.

O quesito genérico de absolvição, previsto no artigo 483 do CPP, deve ser obrigatoriamente formulado e pode ser acolhido pelos jurados sem necessidade de justificativa técnica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, arts. 483 e 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.103.500/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005080-97.2015.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUIS CARLOS HENRIQUE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por inconformado com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco, que absolveu o acusado
LUIZ CARLOS HENRIQUE
,
das sanções previstas no artigo 121, S 2°, incisos IV e VI, na forma artigo 14, inciso lI, ambos do Código Penal, em relação à vítima Vanusa Miranda, e do artigo 121, §2°, incisos IV e V, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima Selvia Maria Reinoso Iglesias.

Em suas razões recursais, o
parquet
estadual pugna pela submissão do acusado a novo julgamento perante o Plenário do Júri, argumentando que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

A defesa do recorrido requer o improvimento do recurso ministerial.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer lançado pela ilustre Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, manifesta-se pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público de 1º grau.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que no dia 07/11/2015, o denunciado tentou ceifar a vida de sua ex-companheira VANUZA MIRANDA, por razões da condição de sexo feminino, e mediante recurso que dificultou a
defesa da vítima; bem como tentou ceifar a vida de SELVIA MARIA REINOSO IGLESIAS, através de recurso que dificultou sua defesa, para assegurar a execução do crime anteriormente citado.

Pois bem.

Compulsando os autos, especificamente o termo de votação dos quesitos, verifico que por maioria dos votos, a resposta do quesito de número 1, foi afirmativa - “
No dia 07 de novembro
de 2015,
aproximadamente às 15:30 horas, na Rodovia Teixeira Lima, ao lado do cerimonial "Espaço Universal", Bairro Nova Barra, no Município de Barra de São Francisco/ES, a vítima Vanusa Miranda foi atingida por disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no BAU de fls. 160/
161
?
”.

Da mesma forma, por maioria dos votos, no 2º quesito, O Conselho de Sentença reconheceu que o réu Luiz Carlos Henrique foi quem desferiu os disparos de arma de fogo contra a vítima.

Entretanto, no 3º quesito, absolveu o Sr. Luiz Carlos Henrique.

Da mesma forma o jurado entendeu quanto à vítima Selvia Maria Reinoso Iglesias.

Como se vê, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, porém, decidiu por absolver o acusado, acolhendo, dos requerimentos postulados pela defesa (negativa de autoria, absolvição por ausência de provas, ou por clemência, ou desclassificação para crime diverso do doloso), o pleito de
clemência
, conforme se vislumbra na Ata da Sessão de Julgamento.

Por esta razão, argumenta o Ministério Público de 1º grau que restou configurada a contradição das respostas dos jurados, estando claramente a decisão manifestamente contrária aos autos.

De acordo com a Constituição Federal, o Conselho de Sentença julga pelo sistema da convicção íntima e é soberano, isto é,
não lhe é exigível a exposição das razões pelas quais chegou a este ou àquele veredicto
.

Ressalte-se que a Lei n. 11.689/2008, determina a obrigatoriedade de formulação do quesito genérico acerca da absolvição do agente (art. 483, CPP).

Guilherme de Souza Nucci, na sua obra Tribunal do Júri. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 232, sobre o assunto, leciona que:

“
(...). Porém,
a lei exige seja incluído o quesito referente à possibilidade de absolvição do réu em todos os questionários
. E será ele submetido à votação sempre que forem respondidas afirmativamente as questões concernentes à materialidade do fato e sua autoria. Evidencia-se, desse modo, a necessidade de ter a defesa, em todas as situações, uma tese subsidiária - ainda que a principal seja a negativa de autoria. Afinal, se os jurados afirmarem a autoria por parte o réu, o juiz perguntará se este deve ser absolvido. Ora, para tanto, torna-se imperiosa a sustentação de qualquer tese pelo defensor que, ao menos em teoria, propicie o acolhimento dessa proposição.
Aliás, pode-se até mesmo argumentar com a pura clemência
. O acusado matou a vítima, mas merece ser absolvido. Para tanto, o Conselho de Sentença responderá afirmativamente aos quatro primeiros quesitos.
E, dentro de sua soberania, não se pode questionar o veredito
. (...)”.
(Grifo nosso).

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o referido quesito é obrigatório e genérico, ou seja, deve ser formulado independentemente das teses apresentadas em Plenário.

Com efeito, entende parte da jurisprudência, posicionamento a que me perfilho, que é facultado aos jurados, mesmo após reconhecerem a materialidade e a autoria do delito, absolver o acusado, independentemente de qualquer tese sustentada pela defesa, inclusive, sendo possível absolver o agente como ato de pura clemência, sem apego a nenhuma tese defensiva, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

A respeito deste assunto, em um caso semelhante, trago à baila o recente julgado:

“
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSOS MINISTERIAIS. ABSOLVIÇÃO, POR CLEMÊNCIA, PELO TRIBUNAL DO JÚRI. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME

1. Agravos regimentais interpostos pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra decisão que não conheceu do recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná, que objetivava anular decisão do Tribunal do Júri, a qual absolveu os réus após o reconhecimento da materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV do CP). A decisão recorrida manteve a absolvição dos réus com base na soberania dos veredictos do Júri, sustentando que a revisão das provas envolveria reexame fático, o que atrai a aplicação da Súmula 7/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão do Tribunal do Júri, que absolveu os réus mesmo após reconhecer a materialidade e autoria do crime, foi manifestamente contrária às provas dos autos; e (ii) estabelecer se a Súmula 7 do STJ impede o reexame do acervo probatório para fins de anulação do julgamento do Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da soberania dos veredictos do Júri é basilar e apenas pode ser afastado em casos excepcionais, quando a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos, como previsto no art. 593, III, "d", do CPP.

4. A jurisprudência desta Corte admite a anulação da decisão do Júri apenas quando esta é evidentemente dissociada das provas produzidas, o que não ocorre no presente caso, pois há respaldo mínimo no acervo probatório para a decisão absolutória.

5. A pretensão de revisão das provas, como pleiteado pelos agravantes, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, que veda o revolvimento fático-probatório em sede de recurso especial.

6. A decisão do Tribunal de origem respeitou o entendimento consolidado pela jurisprudência desta Corte quanto à impossibilidade de revisar a valoração das provas feitas pelo Conselho de Sentença, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante erro ou contrariedade manifesta. IV. DISPOSITIVO

7. Agravos regimentais desprovidos.

(AgRg no REsp n. 2.103.500/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)
”

Assim, é lícito aos jurados optarem pela absolvição com base no requerimento de clemência, face ao princípio constitucional da soberania do júri, não podendo este Tribunal “ad quem” cassar o veredicto escolhido.

P
or fim, no que tange aos honorários a serem fixados ao defensor dativo, conforme o entendimento firmado nesta 2ª Câmara Criminal, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogado nomeado pelo juízo (cuja verba será arcada pelo Estado), e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados.

Ressalta-se, ainda, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador.

Assim, levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

7
00,00 (
se
tescento
s
reais)
, em favor do advogado Patric Manhães de Almeida, OAB/ES nº 13.586, que atuou na defesa do recorrente.

Sobre este ponto,
intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume o veredicto decidido pelos senhores jurados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.